Tribunal: STF
Processo: RE 1417821
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 10, p. 60):



    “APELAÇÃO — VENCIMENTOS — BASE DE CÁLCULO DA SEXTA-PARTE — EXECUÇÃO DE SENTENÇA - PRECATÓRIO — Sentença que extinguiu a execução, com fundamento no art. 924, II, do CPC12015 — inviabilidade de aplicação do disposto na Lei n.° 11.960109 em execução de sentença que transitou em julgado em data anterior - Respeito às garantias constitucionais do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada — Precedentes — Aplicação da Súmula Vinculante n° 17, a fim de afastar a incidência de juros de mora sobre o precatório, pago N dentro do prazo constitucional para pagamento - o Sentença reformada em parte - Determinado o prosseguimento da execução e a apuração de eventual saldo remanescente — Sucumbência reciproca — Recurso de apelação provido em parte. ”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 10, p. 74).



    No recurso extraordinário, interposto com base no permissivo constitucional do art. 102, III, a e b, alega-se ofensa ao art. 100, §12, da Constituição da República. Aduz-se, em suma, que (eDOC 10, p. 82):



    “No entanto, tendo em vista a modulação dos efeitos decidida pelo STF em 25/03/2015, que determinou a aplicação da Lei 11.960/09 e do art. 100, § 12, da CF/88 até o aquela data, não mais subsiste qualquer dúvida quanto à necessidade de reforma do v. Acórdão, para reconhecer a correrão monetária de acordo com o índice da TR (Taxa Referencial) até 2510312015.



    No presente caso foi realizado pagamento de precatório em 2011. de forma que é imperiosa a aplicarão da modularão realizada por esta Excelsa Corte.”



    Em um primeiro momento, os autos, registrado como ARE 1.261.611, vieram a esta Corte e fora determinada sua baixa à origem com a finalidade de adequação à sistemática da repercussão geral, tendo por base o RE 870.947-RG, Tema 810 (eDOC 5).



    Em juízo de retratação, a Oitava Câmara de Direito Público do TJ/SP manteve acórdão anterior, em julgamento assim ementado (eDOC 8):



    APELAÇÃO — VENCIMENTOS — BASE DE CÁLCULO DA SEXTA-PARTE — EXECUÇÃO DE SENTENÇA - PRECATÓRIO — AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO DO ARTIGO P-F, DA LEI N° 9.494/97, COM AS ALTERAÇÕES DA LEI N° 11.960109 - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - Devolução à Turma Julgadora para adequação ou manutenção do julgado, nos termos do art. 1030, 11, CPC - Aplicação da Lei n° 11.960109 - Inaplicabilidade dos Temas d 810 DO E. STF e 905 DO C.STJ - Hipótese dos autos versante sobre questão diversa, envolvendo precatório expedido e quitado antes de 25103/2015, data em que foram modulados os efeitos das ADIS n° 4357 e 4425 - Rediscussão de cálculos de precatório já expedido e pago — Impossibilidade - Observância da coisa julgada e da segurança jurídica - ACÓRDÃO MANTIDO.



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP admitiu o recurso extraordinário (eDOC 9).



    É o relatório. Decido.



    Constata-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação em sede de execução, manteve a sentença na parte referente aos índices de correção monetária aplicadas na fase executória. Colho respectivo fundamento da decisão de primeira instância (eDOC 10, p. 17): 



    “Referida decisão reconheceu como válida a adoção da TR para os pagamentos efetuados até 25/03/2015, o que é o caso dos autos, admitindo também a utilização da TR tendo como fundamento a Lei n° 11.960/09, de 30/06/2009.”



    Verifica-se que a decisão da Corte de origem está em harmonia com a orientação traçada pela Suprema Corte ao apreciar e modular os efeitos das ADIs 4.425 e 4.357, com acórdão assim ementado:



    “QUESTÃO DE ORDEM. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DE DECISÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE (LEI 9.868/99, ART. 27). POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ACOMODAÇÃO OTIMIZADA DE VALORES CONSTITUCIONAIS CONFLITANTES. PRECEDENTES DO STF. REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. EXISTÊNCIA DE RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DO REGIME ESPECIAL NOS TERMOS EM QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. A modulação temporal das decisões em controle judicial de constitucionalidade decorre diretamente da Carta de 1988 ao consubstanciar instrumento voltado à acomodação otimizada entre o princípio da nulidade das leis inconstitucionais e outros valores constitucionais relevantes, notadamente a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima, além de encontrar lastro também no plano infraconstitucional (Lei nº 9.868/99, art. 27). Precedentes do STF: ADI nº 2.240; ADI nº 2.501; ADI nº 2.904; ADI nº 2.907; ADI nº 3.022; ADI nº 3.315; ADI nº 3.316; ADI nº 3.430; ADI nº 3.458; ADI nº 3.489; ADI nº 3.660; ADI nº 3.682; ADI nº 3.689; ADI nº 3.819; ADI nº 4.001; ADI nº 4.009; ADI nº 4.029. 



    2. In casu, modulam-se os efeitos das decisões declaratórias de inconstitucionalidade proferidas nas ADIs nº 4.357 e 4.425 para manter a vigência do regime especial de pagamento de precatórios instituído pela Emenda Constitucional nº 62/2009 por 5 (cinco) exercícios financeiros a contar de primeiro de janeiro de 2016. 



    3. Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária. 



    4. Quanto às formas alternativas de pagamento previstas no regime especial: (i) consideram-se válidas as compensações, os leilões e os pagamentos à vista por ordem crescente de crédito previstos na Emenda Constitucional nº 62/2009, desde que realizados até 25.03.2015, data a partir da qual não será possível a quitação de precatórios por tais modalidades; (ii) fica mantida a possibilidade de realização de acordos diretos, observada a ordem de preferência dos credores e de acordo com lei própria da entidade devedora, com redução máxima de 40% do valor do crédito atualizado. 



    5. Durante o período fixado no item 2 acima, ficam mantidas (i) a vinculação de percentuais mínimos da receita corrente líquida ao pagamento dos precatórios (art. 97, § 10, do ADCT) e (ii) as sanções para o caso de não liberação tempestiva dos recursos destinados ao pagamento de precatórios (art. 97, §10, do ADCT).



     6. Delega-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que considere a apresentação de proposta normativa que discipline (i) a utilização compulsória de 50% dos recursos da conta de depósitos judiciais tributários para o pagamento de precatórios e (ii) a possibilidade de compensação de precatórios vencidos, próprios ou de terceiros, com o estoque de créditos inscritos em dívida ativa até 25.03.2015, por opção do credor do precatório. 



    7. Atribui-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que monitore e supervisione o pagamento dos precatórios pelos entes públicos na forma da presente decisão” 



    (ADI 4425 QO, Relator: Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 25/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-152 DIVULG 03-08-2015 PUBLIC 04-08-2015, grifos acrescidos).



    Evidencia-se que, conforme descrito no acórdão recorrido, inscrito o precatório antes de 25.3.2015, a decisão pela aplicação do índice oficial de remuneração da caderneta de poupança no período indicado manteve-se fiel ao julgamento da questão de ordem nas citadas ADIs. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO EXPEDIDO ANTES DE 25.3.2015. LEI N. 11.960/2009. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DA TAXA REFERENCIAL – TR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 4.425 E 4.357. MODULAÇÃO DE EFEITOS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.(ARE 1416942 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 25/04/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 26-04-2023 PUBLIC 27-04-2023)



    Nos termos do art. 926 do CPC, ressalvo o meu entendimento pessoal manifestado no voto do ARE 1407630 AgR, em Sessão virtual de 23.6.2023 a 30.6.2023, quanto à aplicação do entendimento fixado no RE-RG 870.947, Tema 810 da sistemática da repercussão geral, e na linha dos julgamentos de ambas as Turmas desta Corte, prestando deferência à colegialidade, constato que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidada nas ADIs 4.425 e 4.357. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de agosto de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente